Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702888-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA BARBOSA ALVES NEGRAO D E C I S Ã O QUESTÃO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por VERA LUCIA BARBOSA ALVES NEGRÃO, determinou a expedição de requisitórios referentes a valores supostamente incontroversos. Aduz o agravante que a decisão recorrida desconsidera a inexigibilidade do título executivo judicial que embasa a execução, uma vez que este estaria fundado em interpretação inconstitucional, contrariando precedentes do Supremo Tribunal Federal, em especial o Tema 864 de Repercussão Geral. Esclarece, em síntese, que a decisão exequenda se baseou em lei que concedeu reajuste a servidores sem a devida previsão orçamentária, contrariando o disposto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Argumenta que o Tema 28 de Repercussão Geral do STF autoriza a expedição de precatórios e RPVs apenas para parcelas autônomas e incontroversas. No entanto, defende que, no caso concreto, todos os valores são controvertidos, pois a própria exigibilidade do título judicial está em discussão. Defende, ainda, que a execução dos valores ora discutidos poderá gerar grave prejuízo ao erário, dado que as verbas possuem caráter alimentar e são irrepetíveis, impossibilitando sua devolução em caso de eventual reforma da decisão. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir a expedição de requisitórios. No mérito, pugna pela reforma ou cassação da decisão que determinou a expedição de requisitórios até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto contra o decisum que julgou improcedente a impugnação ofertada pelo agravante. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o essencial para compreensão da controvérsia. DECIDO. RAZÕES DE DECIDIR No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, com fundamento na ausência de definição da matéria relativa à inexigibilidade do título. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Trata-se de pedido formulado por STEPHANE ANGELA MIRANDA DA SILVA e para expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, ID 215031349. É a síntese. Decido. O pedido comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor. (sublinhei) Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da exequente para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de ID n. 207957032, os quais ficam aqui homologados, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos apresentados pelos Exequentes aos ditames da portaria GRP n. 7/2019. Após, expeçam-se requisitórios, com o destaque a título de honorários contratuais no crédito principal. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, o magistrado registrou que não seria o caso de aguardar o julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. “...A uma porque não houve pronunciamento determinando a suspensão da exigibilidade do título coletivo, ora executado. A duas porque os argumentos apresentados pelo Ente Distrital, também em sede de Agravo de Instrumento, já foram afastados na fase cognitiva e na Decisão ora objurgada. A três porque não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Executado. A quatro porque o Ente Distrital apresentou cálculos dos valores que entende como devidos”. É certo que há anterior recurso interposto também pelo Distrito Federal (AGI 0746269-50.2024.8.07.0000), de responsabilidade deste mesmo Relator, no qual se discute a existência de prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, inexigibilidade do título por violação ao tema 864 do STF e excesso na execução na forma de utilização da SELIC, todas questões rechaçadas liminarmente, quando do exame inicial do recurso. Desse modo, tais questões não podem ser novamente objeto do presente recurso. Relembro, contudo, o entendimento desse Relator no sentido de que aludidas matérias não constituem fundamento hábil a ensejar a paralisação do feito executivo, tanto que indeferido o efeito suspensivo naqueles autos. Resta, portanto, a análise da alegação de impossibilidade de pagamento da parcela tida por incontroversa. Não obstante o esforço argumentativo do DF, a alegação de que não há valores incontroversos não se coaduna com a planilha por ele colacionada na origem, indicando o total do débito exequendo, bem como os cálculos que entende aplicáveis à hipótese. Relembro que é este documento que embasa a determinação do magistrado de pagamento da parcela incontroversa. Nos termos do Tema 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." Depreende-se da leitura ao Tema que é relevante a definição do regime de pagamento para que se estabeleça previamente a forma correta de quitação da parcela incontroversa. Isso porque, ainda que o valor incontroverso seja compatível com pagamento por RPV, se o valor total da execução apenas comportar pagamento por precatório, este regime deve ser observado. Todavia, na hipótese dos autos, já há clara definição de que tanto o valor apontado pelo Distrito Federal como incontroverso, quanto o valor defendido pela parte exequente, por serem inferiores ao limite previsto para requisições de pequeno valor, devem ser pagas por meio de RPVs. Dessa forma, não se verifica necessidade de aguardar o trânsito em julgado do anterior agravo que discute o eventual excesso de execução, uma vez que qualquer ajuste de valores não alterará o regime já definido. Nesse contexto, a observância ao Tema 28 do STF fundamenta o prosseguimento do pagamento da parcela incontroversa. Ausente a probabilidade do direito, inviável a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator